Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a nulidade das compras impugnadas, realizadas com o cartão de crédito, condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$3.850,82, a título de repetição dobrada do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) nulidade das transações financeiras realizada no cartão de crédito; e (iii) direito do autor à restituição em dobro da quantia paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. As provas produzidas retratam que o autor contratou serviços vinculados ao cartão de crédito administrado pela ré e, por intermédio do referido cartão foram realizadas compras de R$899,49, R$1.025,92 e R$276,70, à revelia do autor (ID 75147558). O valor de R$276,70 foi estornado e o ilícito foi informado à ré (ID 75148059).
5. A instituição financeira não apresentou qualquer elemento probatório para demonstrar que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário, e tampouco que a tecnologia adotada se revelou segura para a finalidade (art. 373, II, do CPC).
6. Importa destacar que a utilização de cartão de crédito com chip e senha não exime, de forma automática, a responsabilidade do fornecedor pela segurança do sistema. No mesmo sentido: Acórdão 1879847, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024; Acórdão 1945731, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.
7. Outrossim, as três transações financeiras impugnadas foram realizadas com o cartão de crédito, de forma presencial, em São Paulo e Araraquara(SP) e em menos de cinco minutos, às 23h35, 23h36 e 23h40 (ID 75148059 - Pág. 6). Não obstante os indícios de prática ilícita, a instituição financeira não impediu ou obstaculizou a concretização das transações financeiras irregulares, evidenciando falha no sistema de segurança do banco. No mesmo sentido: Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/02/2024.
8. A instituição financeira reconheceu a fraude em relação a uma das transações financeiras (ID 75148059 - Pág. 6), exigindo o pagamento das outras duas, efetivamente realizado pelo autor. Destarte, caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1879847, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024; Acórdão 1945731, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024; Acórdão 1818752, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/02/2024; STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.